Tribunal: STF
Processo: AI 453737
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS - CONFRONTO DA LEI
 Nº 8.666/93 COM O ENUNCIADO Nº 331/TST (INCISO IV) - CONTENCIOSO DE
 MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- O recurso de revista, no
âmbito do processo trabalhista, qualifica-se como típico recurso de
natureza extraordinária, estritamente vocacionado à resolução de
questões de direito. O recurso de revista - considerada a natureza
extraordinária de que se reveste - não se destina a corrigir a má
apreciação da prova ou a eventual injustiça da decisão. Doutrina.
Precedentes.
O debate em torno da aferição dos pressupostos de
admissibilidade do recurso de revista, notadamente quando o exame de
 tais requisitos formais apoiar-se em enunciados sumulares do
Tribunal Superior do Trabalho, não viabiliza o acesso à via recursal
 extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de caráter
 eminentemente infraconstitucional (RTJ 175/363). Precedentes.
-
Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não
viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização
supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com o ordenamento
 constitucional. Precedentes.
- A discussão em torno da
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, por débitos
trabalhistas, fundada no confronto da Lei nº 8.666/93 com o
Enunciado nº 331/TST (inciso IV), não viabiliza o acesso à via
recursal extraordinária, por tratar-se de tema de caráter
eminentemente infraconstitucional. Precedentes.